Tribunal: TJES
Processo: 0002070-89.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002070-89.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELBBER DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002070-89.2022.8.08.0011

APELANTE: ELBBER DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ELBBER DE JESUS contra a sentença pela qual restou condenado pela prática do crime previsto no § 9º, do art. 129, do Código Penal, com imposição de pena de 3 meses e 15 dias de detenção em regime inicial aberto. O apelante busca a reforma integral da decisão para a absolvição com fundamento no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória por supostas contradições entre a denúncia, os relatos da vítima e o laudo pericial, pleiteando subsidiariamente a manutenção da pena e do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se divergências periféricas nos depoimentos da ofendida retiram a credibilidade da acusação; (iii) determinar o valor dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restam comprovadas pelo Boletim Unificado, Requerimento de Medidas Protetivas, Laudo de Lesões Corporais e pelos depoimentos colhidos.

Divergências sobre detalhes periféricos da narrativa, tais como a espécie de objeto utilizado na agressão (se um pedaço de madeira ou uma barra de ferro), não invalidam o relato da vítima quando demonstrada harmonia quanto ao núcleo factual da conduta ilícita.

O termo "instrumento contundente" constante no laudo pericial caracteriza gênero técnico compatível com qualquer dos objetos mencionados, o que afasta a alegação de incompatibilidade da prova técnica.

A palavra da ofendida assume especial relevância na formação da convicção do julgador em infrações penais cometidas no âmbito doméstico e familiar, visto que comumente praticadas na clandestinidade, conforme estabelecem o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Exame de Lesões Corporais comprova a ocorrência de escoriação e equimose perfeitamente compatíveis com as agressões físicas relatadas, conferindo verossimilhança à tese acusatória e tornando inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A fixação da dosimetria da pena e o arbitramento de verba honorária em favor da advogada dativa atendem aos parâmetros legais e às diretrizes do Tema nº 984, do Superior Tribunal de Justiça, considerando a proporcionalidade e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância na apuração de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, mormente quando amparada por outros elementos de convicção constantes dos autos.

Pequenas discrepâncias em torno de aspectos periféricos do relato da ofendida não descaracterizam o núcleo da acusação quando demonstrada a coerência sobre a ocorrência das agressões.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve confrontar a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o zelo e o esforço exigidos do profissional.

Dispositivos relevantes citados
: § 9º, do art. 129, do Código Penal; inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.444.749/AC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021; CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, 2021, p. 85; STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e nº 1.665.033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002070-89.2022.8.08.0011

APELANTE: ELBBER DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

ELBBER DE JESUS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 19273711, pp. 77/81), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 19273733), a defesa pleiteia a reforma integral da sentença para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta a insuficiência probatória e aponta contradições entre a narrativa da denúncia, o depoimento judicial da vítima, a confissão parcial do réu e o laudo pericial. Argumenta que as divergências geram dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a causalidade das lesões. Subsidiariamente, requer a manutenção da pena e do regime fixados na sentença, caso a condenação seja mantida.

Extrai-se da denúncia (ID 19273711, pp. 02/03) que:

“
(...)
no dia 08 de agosto de 2021, na Rua Amancio Silva, n'7, bairro Baiminas, nesta cidade
(Cachoeiro de Itapemirim)
, o Denunciado, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, por razões de condição do gênero feminino, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, B. S. L. D. J., causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 19.

Ressai que a vítima e o Denunciado foram casados por aproximadamente 13 (treze) anos, relacionamento do qual adveio o nascimento de um casal de filhos, ainda menores.

Consta ainda que o Denunciado é adepto ao uso de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).

Colhe-se dos autos do presente procedimento persecutório que, no dia dos fatos, o Denunciado chegou em casa alterado e passou a proferir xingamento contra a vítima, a chamando de "piranha" e acusando-a de estar escondendo outro homem dentro de casa.

Ato contínuo, o acusado passou a desferir socos e tap
as nos braços
, costas e rosto da vítima. Não bastasse, ELBBER lançou uma barra de ferro em sua perna, causando-lhe as lesões descritas no laudo constante na fl.19.

Em sede policial, o Denunciado confessou parcialmente as agressões.
(...)”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por ELBBER DE JESUS busca a reforma da sentença condenatória, sob alegação de insuficiência probatória. Sustenta o apelante a incompatibilidade entre o laudo de exame corporal e a dinâmica dos fatos narrados, além de apontar suposta contradição entre os relatos da vítima.

As provas constantes nos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitiva em relação ao crime de lesão corporal praticado contra a ofendida.

A autoria e materialidade estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 19273711, pp. 07/09), no Requerimento de Medidas Protetivas (ID 19273711, pp. 13/15), nos Laudos de Lesões Corporais (ID 19273711, pp. 27), nas
declarações prestadas pela
s
vítima
s
na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual.

A vítima B. S. L. D. J., na fase policial, relatou:

“(...)
que proferiu x
ingamentos

contra
a v
í
tima como: piranha; que acusou
a vítima
de estar com outro homem em casa; que a pessoa estaria escondida embaixo da cama ou no guarda-roupas; que
avançou na v
í
tima com s
o
cos e tapas nos braços, costas e rosto; que lançou uma barra de ferro na perna da v
í
tima deixando lesões,
que
o
filho menor de 5 anos presenciou as agressões, que
E
lb
b
er
a levou para
a
varanda lançando seu corpo contra
o
muro para continuar as agressões
; (...) (ID 19273711, p. 10)

Em juízo, a ofendida confirmou os termos da denúncia, afirmando:

(...) no dia dos fatos, o réu chegou alterado e a acusava de estar com outro homem,
passou a me agredi
r
com socos e tapas, pegou um pau e jogou no meu bra
ç
o, saiu sangue
, precisei ser atendida no hospital Paulo Pereira; eu chamei a polícia

(...)
(trecho extraído da sentença, ID 19273711, pp. 77/81)
.

Apesar da divergência entre o depoimento judicial e o registro policial quanto ao instrumento utilizado na agressão, se um pedaço de madeira ou uma barra de ferro, tal circunstância não invalida os relatos da vítima.

Ambas as declarações convergem no sentido de que um objeto foi utilizado para agredi-la. Pequenas discrepâncias em detalhes periféricos da narrativa não têm o condão de infirmar o núcleo da acusação, especialmente quando preservada a coerência quanto à ocorrência das agressões e à identificação do autor. O termo "instrumento contundente", constante no laudo pericial, é compatível com qualquer dos objetos citados, tratando-se de gênero técnico que abarca diversas formas de impacto traumático.

Constata-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico com aquele registrado na fase policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões corporais.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora a versão da ofendida o Exame De Lesões Corporais realizado na data dos fatos, em 09/8/2021, que constatou:
“
escoriação linear de 4 cm na face anterior do joelho esquerdo, área de discreta tumefação e equimose de tom roxo de 8x6cm na face posterior do terço superior do braço esquerdo”.

Tais constatações são plenamente compatíveis com as agressões descritas.

Essa prova técnica, de natureza irrepetível, não apenas comprova a materialidade do crime de lesão corporal, como também confere verossimilhança a todo o relato da vítima.

Portanto, os elementos colhidos na esfera pré-processual, aliados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, indicam, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade da infração penal, não podendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

Superada tal aresta, no tocante à dosimetria, verifica-se que a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal de 03 (três) anos de detenção. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, a reprimenda restou fixada em 03 (três) anos e 15 (quinze) meses de detenção, tornando-se definitiva, à míngua de atenuantes e causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser efetivado na reprimenda basal.

Embora reconhecida a reincidência, mantenho o regime aberto fixado pelo Juízo sentenciante.

Por fim, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES ROCHA (OAB/ES 29.370) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)